Tribunal: TJSP
Processo: 1006683-43.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - PREJUÍZO FUNCIONAL E LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELAS PERÍCIAS - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autora não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".